Tribunal: TJBA
Processo: 8068833-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068833-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SENA MACHADO

Advogado(s)
:
WELLEN ALVES SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS; MÉDIA DE MERCADO. PERMISSIVO OSCILATÓRIO DO STJ. OBSERVÂNCIA. TAXA DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA SEM OPÇÃO EFETIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO SENA MACHADO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, proposta em face do BANCO ITAÚ S/A, em trâmite na 14ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador/BA.

O autor alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios, bem como ilegalidade nas cobranças da tarifa de avaliação do bem, tarifa de cadastro e seguro prestamista, pleiteando, ainda, a repetição dos valores pagos indevidamente e a redução do valor das parcelas.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na análise da regularidade da taxa de juros praticada, da legalidade das tarifas contratadas (avaliação do bem e cadastro), e da validade da cobrança de seguro prestamista sem comprovação da opção do consumidor por contratar com seguradora de sua escolha.

III. Razões de decidir

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula 297/STJ.

Inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada (2,56% ao mês e 35,43% ao ano), por estarem dentro do limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, diante da demonstração documental da efetiva prestação do serviço (laudo de avaliação).

Regularidade da tarifa de cadastro, prevista no contrato e cobrada apenas no início do relacionamento, conforme autorizado pela Súmula 566/STJ.

Ausência de comprovação de que o consumidor teve opção real de contratar o seguro prestamista com seguradora de sua escolha. Aplicação do entendimento do STJ no Tema 972 e EAREsp 600.663/RS.

Reconhecimento da ilicitude na cobrança do seguro e determinação de restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a restituição, em dobro, dos valores pagos a título de seguro prestamista.

Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios dentro do limite de uma vez e meia a taxa média de mercado afasta a abusividade. 2. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de cadastro se demonstrada a efetiva prestação do serviço. 3. A ausência de prova de que o consumidor teve liberdade de escolha da seguradora torna indevida a cobrança do seguro prestamista, sendo cabível sua restituição em dobro.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, IV, e 54, § 4º

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, Súmulas 297, 566; TJ-BA, APL 80020595820208050113; TJ-BA, APL 00540429820118050001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8068833-76.2024.8.05.0001,
da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
MARCELO SENA MACHADO
e apelado o
BANCO ITAÚ S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça